Tribunal: TJDFT
Processo: 0749401-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0749401-52.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: VALDIRENE MARQUES PENA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido por VALDIRENE MARQUES PENA PEREIRA n. 0705082-93.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada , nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento provisório de sentença movido por VALDIRENE MARQUES PENA PEREIRA em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. A presente execução provisória tem como objeto compelir o executado a cumprir decisão exarada no âmbito de tutela antecipada no bojo do processo n. 0718918-07.2021.8.07.0001, nos seguintes termos: Concedo a antecipação de tutela para DETERMINAR à requerida que providenciei, no prazo de cinco dias, a contar da presente intimação, o fornecimento de materiais e procedimentos para a realização de cirurgia ortognática a que se submeterá a autora, conforme solicitação médica (ID 93734773). O pedido de cumprimento de sentença foi movido em fevereiro/2023, mas até a presente data o executado não demonstrou o cumprimento da obrigação. Em decisão de ID 171166037, determinou-se o prosseguimento do feito para cobrança da multa diária fixada. Todavia, o executado apresentou petição com nítido caráter protelatório. Isso porque a autorização de ID 172561831 estava com o prazo de validade vencido. Em decisão de ID 172945207, foi autorizado o início dos atos constritivos. Ocorre que o executado, mais uma vez, apresentou petição de impugnação, na qual colaciona seguro-garantia judicial, contesta as astreintes fixadas e alega o cumprimento da obrigação de fazer (ID 174341643). Aparentemente, a irresignação do executado possui o escopo de tumultuar o regular andamento do processo. A uma porque o seguro-garantia judicial possui a função de garantir o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa. Não serve para evitar a fixação e execução das astreintes, que são mecanismo de coerção indireta, a fim de compelir ao cumprimento da obrigação de fazer. A duas porque não há exorbitância no valor da multa diária, tampouco há que se falar em prazo exíguo para o cumprimento da obrigação, pois, de fevereiro/2023 até a presente data (outubro/2023), não houve cumprimento da obrigação. Assim, o mecanismo é essencial para impedir a continuidade da recalcitrância da ré em cumprir a determinação judicial. Ainda, a suposta autorização apresentada ao ID 174341644 não demonstra o cumprimento da obrigação de fazer, tendo em vista que a exequente demonstrou, nos documentos de ID 175038832, que o Hospital indicado foi descredenciado pela operadora. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada ao ID 174341643. Voltem os autos conclusos, independente do trânsito em julgado, para realização de diligência online. Sem prejuízo, intime-se a parte autora para apresentar orçamento para custeio do seu tratamento. Intimem-se. Cumpra-se. No agravo de instrumento (ID 53584478), o devedor executado, ora agravante, pleiteia seja atribuído “atribuir efeito suspensivo ao presente agravo para o fim de que a decisão seja suspensa até julgamento final deste Agravo de Instrumento” para afastar que a multa seja aplicada (p. 12). Argumenta, em suma, que não houve recalcitrância da seguradora ao cumprimento da ordem judicial, de que autorizasse e arcasse com os custos relativos ao fornecimento de materiais e procedimentos para a realização de cirurgia ortognática, a justificar a penhora realizada de valor expressivo a título de astreinte (R$ 138.000,00), mesmo o juízo estando garantido por meio apólice de seguro garantia. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeitos suspensivo ao agravo, ante a plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris); bem como a urgência, eis que “poderá ser obrigada nos próximos dias a ver-se desapropriado de importância sem que tal cobrança encontre, verdadeiramente, amparo legal, doutrinário e jurisprudencial” (periculum in mora). Preparo regularmente recolhido (ID 53584480). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, NÃO estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Compulsando os autos originários (n. 0718918-07.2021.8.07.0001) do cumprimento provisório feito em autos apartados, que a parte autora, ora agravada, ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, c/c danos morais em 04/06/2021, objetivando fosse autorizada a realização de cirurgia ortognática e reconstrução de ATM com prótese, porquanto portadora de microssomia hemicraniofacial à direita. Após instrução probatória, inclusive com realização de prova pericial, o feito foi, após um ano e meio, sentenciado, tendo sido o pedido julgado procedente em parte, condenado a parte requerida agravante a “autorizar e arcar com os custos relativos ao fornecimento de materiais e procedimentos para a realização de cirurgia ortognática a que se submeterá a autora, conforme solicitação médica” (13/12/2022). Ocorre que, mesmo com a determinação judicial a operadora de saúde deixou de cumprir a ordem em sua integralidade, porquanto somente autorizou que a cirurgia fosse realizada com cirurgião indicado e não com o profissional que já vinha acompanhando a agravada. Fato que motivou a estipulação de cumprimento da obrigação sob pena de multa pecuniária, nos termos da decisão de ID 148281280 dos autos de referência deste agravo. Todavia, a despeito do lapso temporal desde o início da demanda, a agravante, até o presente momento, ainda não cumpriu determinação judicial. Dessa forma, reputo não evidenciada a probabilidade do direito alegado, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, para a concessão do efeito suspensivo. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator